Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-78.2021.8.11.0106
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (RECORRENTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), NISTERVONE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 632.384.031-68 (RECORRIDO), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000101-78.2021.8.11.0106 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

Recorrente(s):

ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP

Recorrido(s):

NISTERVONE OLIVEIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. NÃO GARANTIA DA OFERTA. TENTATIVA DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. RECUSA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido NISTERVONE OLIVEIRA DA SILVA, postula indenização por danos materiais na quantia total de R$ 4.916,00 (quatro mil, novecentos e dezesseis reais), bem como reparação por danos morais, em virtude de a Recorrente não garantir a oferta de venda e ter se recusado em restituir o valor pago de forma integral.

2.
Consta dos autos que o Recorrida no dia 21 de agosto de 2020, o Recorrido adquiriu 150 (cento e cinquenta) sacos de cimento da marca Goiás, pelo valor total de R$ 4.945,95 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), já com o desconto de 13% concedido no momento da compra, os quais seriam entregues até o final do mês de janeiro/2021.

3.
Ocorre que, a empresa Recorrente em 17 de dezembro de 2020, entregou ao Recorrido 20 (vinte) sacos de cimento de marca diversa, a qual possuía qualidade inferior e, o Recorrido exigiu que os 130 (cento e trinta) sacos fossem entregues da marca adquirida.

4.
Em janeiro de 2021, a Recorrente não assegurou o cumprimento da oferta e o Recorrido solicitou a restituição da quantia paga, referente aos 130 (cento e trinta) sacos de cimento, totalizando a quantia de R$ 4.286,49 (quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), contudo, a Recorrente se recusou em restituir a quantia paga de forma integral.

5
. Nesse sentido está evidente que a empresa Recorrente não garantiu a oferta realizada e ocasionou prejuízo financeiro ao Recorrido, ao não restituir a quantia paga e o forçando a desembolsar a quantia de R$ 629,51 (seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos) a mais em empresa concorrente para adquirir os 130 (cento e trinta) sacos de cimento.

6.
Os danos materiais restaram comprovados conforme consta dos comprovantes de pagamentos anexados a petição inicial, bem como da nota fiscal dos cimentos adquiridos em empresa diversa a Recorrente.

7.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.
Nos autos, entendo que os danos morais restaram configurados, tendo em vista que o consumidor por diversas oportunidades cobrou o vendedor em relação ao cumprimento da oferta e a garantia da entrega do cimento adquirido, bem como buscou a restituição do valor pago em relação ao descumprimento da oferta, contudo, a empresa Recorrente recusou em restituir a integralidade.

9.
A empresa Recorrente ao realizar a comercialização do produto ao Recorrido deveria adotar a devida cautela em assegurar o estoque para a venda, com a finalidade de garantir com a oferta apresentada ao consumidor, com a apresentação das propostas com informações reais e transparentes e na impossibilidade de cumprimento da oferta, ao menos deveria restituir a integralidade do valor pago.

10
. Dano moral fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente, pelo fato de a empresa realizar a comercialização de produto e deixar de cumprir com a oferta, com a única finalidade de lesar o consumidor, bem como por não ter procedido com a restituição do valor pago.

11.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022